Tribunal: TJES
Processo: 0027314-16.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027314-16.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027314-16.2016.8.08.0048

APELANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS

ELETRÔNICOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA, ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada por
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, em desfavor de sentença que julgou improcedente a pretensão do ora recorrente, nesta ação anulatória de ato administrativo.

No caso, narra que baseado em reclamação de consumidor, a empresa apelante foi multada, em valores atualizados quando do manejo desta demanda, no valor de R$23.561,22 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos).

Na sequência, a empresa apelante alega que teses por ela arguidas não teriam sido apreciadas no processo administrativo, o que importaria dizer que teria ocorrido cerceamento de seu direito de defesa.

Afirma que “vênia, não ha qualquer menção a razão pela qual teria a Apelada utilizado esse valor para o cômputo da multa, detalhando passo a passo cada item da fórmula aplicada, com todo respeito, carecendo o ato de legalidade, publicidade e motivação, razão pela qual é nulo, afetando devido processo legal, contraditório e ampla defesa”.

Consigna que “os fatos acusatórios não foram objeto sequer de exame, vale dizer, o consumidor não realizou minimamente a prova quanto ao alegado e, o que é pior, com todo respeito, é que o Réu não supriu a falha da argumentação, acervo fático e probatório, vindo a determinar de ofício diligências e apuracões, para conferir a validade das informações trazida e confrontá-las”.

Registra ser a multa aplicada ilegal, pois: (i) ausência da demonstração da fórmula aplicável, (ii) falta de exposição do cálculo, (iii), verificação de subjetividade no item vantagem auferida e gravidade da infração.

Defende o caráter confiscatório da penalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o recorrido alega que teria ocorrido infração a norma consumerista, e, por isso, a multa arbitrada teria sido legítima.

Aduz que, no âmbito administrativo, teriam sido respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa da empresa apelante.

Consigna que o valor da multa teria sido proporcional e adequado a falta identificada.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, infere-se que a empresa autora foi condenada, na esfera administrativa, ao pagamento de multa no valor de R$12.119,66 (doze mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), em valores não atualizados, por força de infração a norma consumerista.

No presente, o Procon arbitrou a multa da seguinte forma (fls 93 dos autos originais):

Considerando que não houve vantagem auferida e a incidência da circunstância atenuante prevista no inciso II, do artigo 25 do Decreto no 2181/97, dada a primariedade da conduta da reclamada, passo a fixação da pena de multa, reduzida em um terço do seu valor, com base no que determina o artigo 60 da instrução de Serviço no 19/2008, FIXO A PENA DE MULTA em
R$12.119,66(doze mil e cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos)
a ser recolhida por MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.

Dito isto, oportuno registrar neste momento que, no que tange aos alegados vícios no procedimento administrativo arguidos pela parte recorrente, verifico que estes últimos não passam de alegações que não têm o condão de afetar o deslinde da questão, mormente por não terem sido violados, no caso, os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco terem sido identificados prejuízos concretos à apelante durante a instrução no âmbito administrativo, pois para aplicar a penalidade, por certo, o Procon não é obrigado a afastar todas as teses arguidas pela parte interessada, se com base em uma delas, que foi o caso, a condenação se sustenta de forma inequívoca.

Alias, a respeito, com acerto afirmou o Magistrado que “outrossim, é importante salientar a requerente sequer trouxe prova robusta de suas alegações, limitando-se a tecer meras alegações desprovidas de qualquer sustentabilidade probatória”.

No que diz respeito a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade antes referida, extrai-se dos autos que o Procon Municipal levou em consideração o caráter individual do ato infrativo; que não foram encontrados fatores atenuantes e, como fatores agravantes, as situações descritas nos incisos I (
reincidência
) e IV (
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências
); e também sua modulação nos termos do art. 41, §2º, do Decreto Municipal 11.738/2003, fundamentação a qual se encontra em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 57.
A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Contudo, em que pesem os procedimentos administrativos ora questionados tenham desenvolvido-se sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem, considero, estejam dotados de legalidade, oportuno registrar que é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).”

Antes de prosseguir, cumpre registrar, consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 50, caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, que a PROCON Municipal, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações a legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa.

No caso, não há razões para aplicar o entendimento supra, pois a multa foi aplicada de forma proporcional e adequada a infração analisada, levando em conta o previsto na legislação vigente, não devendo ter seu valor, por tal razão, revisto nesta Instância.

A respeito, com acerto registrou, com propriedade, o MM. Juiz que:

Diante desse contexto legal e jurisprudencial e de acordo com o exame que faco da documentação juntada aos autos, concluo que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.

Somado a isso, houve pleno respeito ao direito da autora a ampla defesa e ao contraditório. Foi observado o devido processo legal. A decisão administrativa foi suficientemente motivada, não podendo se olvidar que as referidas decisões, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente elidida por meio de prova em sentido contrário.

Em relação as multas aplicadas, vejo que tais penalidades restaram fixadas de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável a espécie, devendo ser mantido seus valores, pois capazes de atender as finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Mantenho, pelo exposto, o entendimento esposado pela sentença e, por isso, sem mais delongas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PENALIDADE ARBITRADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

2.
Multa arbitrada de acordo com a legislação vigente, observando a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. Sentença mantida.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.